Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728685-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUMAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MITSUMAR VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711908-04.2024.8.07.0001, proposta por MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 238797997, integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 240633662, origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, afastou a validade da cláusula contratual de eleição de foro, acolheu a prejudicial de prescrição relativamente ao pedido de compensação por danos morais, e determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 74001494), o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa de MARIA, uma vez que a agravada não preencheria os requisitos para figurar no polo ativo da ação. Afirma que toda a tratativa relacionada ao negócio jurídico do automóvel ocorrera em nome de IGOR SADZEVICIUS, que consta, inclusive, como proprietário do veículo na Nota Fiscal e no DUT. Suscita, também, a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o pedido de transferência deveria ser dirigido a quem figura como proprietário do automóvel. Aduz que, diante da regra prevista no art. 123 do Código de Trânsito, está configurada a ilegitimidade de ambas as partes no caso em tela. No que tange à prescrição do pedido principal — obrigação de transferir o automóvel —, assevera que o termo inicial deve ser a data do suposto evento danoso, e que se aplicaria o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que a suposta falha na prestação do serviço teria decorrido de negociação realizada em outubro de 2012, e considerando que o ajuizamento da ação ocorrera em março de 2024, a pretensão estaria fulminada desde outubro de 2015. Complementa que, mesmo diante da consideração do prazo decenal, a pretensão estaria igualmente alcançada pela prescrição. Fundamenta que não se cuida de relação continuada, que se renova a cada dia, ou de direito que surgira apenas com o conhecimento da existência de débitos em relação ao veículo. Suscita, ainda, a incompetência do Juízo a quo, ao argumento de que, seja pela localização da sede da ré/agravante (Rio de Janeiro/RJ), ou pelo endereço do comprador constante da Nota Fiscal, também domiciliado no Rio de Janeiro, o foro competente para instruir e julgar o processo seria a Justiça Carioca. Argumenta que a cláusula de eleição de foro, apesar de constar de documento apócrifo, não poderia ser desconsiderada, uma vez que, na época da sua pactuação, atendia à finalidade contratual e as duas partes eram residentes no estado do Rio de Janeiro. Por fim, alega que não houve fundamentação dos motivos que levaram à rejeição dos embargos de declaração de ID. 240032895 (origem), razão pela qual restaram violados os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer a reforma da r. decisão recorrida, com: a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva; b) o reconhecimento da ocorrência da prescrição em sua modalidade trienal ou, subsidiariamente, decenal; c) o reconhecimento da incompetência do Juízo originário. Alternativamente, pugna pela anulação da r. decisão integrativa de ID. 240633662 (origem). Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 74035689. Esta Relatoria, tendo em vista a inexistência de pedidos formulados em sede de cognição sumária, recebera o recurso apenas no efeito devolutivo. Em contrarrazões (ID. 74803817), Maria de Fátima Barros Furtado impugnou as preliminares suscitadas e, no mérito, postulou pelo desprovimento do agravo de instrumento. No momento, aportou nos autos a petição de ID. 75599334, coligida em 27/08/2025, em que a empresa agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que haverá audiência de instrução e julgamento antes da deliberação do colegiado acerca das preliminares suscitadas neste recurso. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela empresa agravante, de modo a atribuir efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos recursais para atribuir efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada probabilidade do provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à tramitação do processo originário, que logo terá audiência de instrução e julgamento. Primeiramente, quanto à alegada incompetência do Juízo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso relacionada, pois a relação jurídica posta em exame tem nítido caráter consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a prerrogativa de a parte autora litigar em seu domicílio. De seu turno, a cláusula de eleição de foro, além de não prevalecer em hipóteses dessa natureza, mostra-se desprovida de eficácia no caso concreto, na medida em que o contrato utilizado como fundamento pela agravante sequer corresponde ao momento originário da relação obrigacional, é apócrifo, e fora produzido após o ajuizamento da ação judicial, em clara violação à boa-fé objetiva. Nesse cenário, a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resta confirmada, não havendo margem para modificação. Igualmente, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ou passiva. O exame da legitimidade, conforme estabelece a teoria da asserção, deve ser realizado a partir das alegações deduzidas na petição inicial. A autora figura como consumidora que suportou prejuízos advindos da conduta negligente da concessionária, que emitiu documentos em nome de terceiro apenas porque a adquirente não possuía habilitação. O réu, por sua vez, é a própria empresa responsável pela irregularidade, sendo parte inequívoca no polo passivo. O terceiro que figura no DUT (IGOR SADZEVICIUS) não possui qualquer interesse jurídico direto com o automóvel ou com o processo, tampouco reivindicou outro direito, restando claro que sua intervenção no negócio se limitou a mero auxílio pontual – prestação de favor. A tentativa de afastar, simultaneamente, a legitimidade ativa da autora, e a passiva da ré, sob o argumento de que IGOR SADZEVICIUS é igualmente aquele que deveria ser o autor e o réu (por ser o suposto comprador que figura na NFe) revela contradição lógica e jurídica, dissociada da causa de pedir, razão pela qual não tem perspectiva de êxito. Em relação à prescrição, igualmente não se vislumbra probabilidade de provimento. A obrigação de transferir o veículo e de regularizar a blindagem não é ato isolado, mas de trato sucessivo, que se renova a cada dia em que permanece descumprida. A persistência do inadimplemento fora demonstrada pela prova pré-constituída como projetada no tempo e no relacionamento da autora com a ré por vários anos, impedindo a consumação da prescrição, pois o ilícito não se encerrou em momento determinado, mas prolonga-se de forma continuada, com inúmeras ocorrências. Dessa forma, as teses recursais envolvendo incompetência do juízo, ilegitimidade ativa ou passiva e prescrição da obrigação de fazer não encontram respaldo nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, de modo que não se verifica probabilidade de provimento do recurso em relação a tais matérias. Registre-se que o risco alegado pela petição incidental – realização de audiência de instrução e julgamento -, é meramente genérico e processualmente infundado. Assim sucede, pois se houver sentença lastreada em temas jurídicos que já estão sob análise do Tribunal, e os pronunciamentos forem incompatíveis, a falta de conciliação entre o Acórdão decorrente de julgamento de Agravo de Instrumento, e a premissa utilizada pela sentença, será resolvida em prevalência daquele, fazendo a sentença perder sua premissa jurídica. Nem toda sentença enseja a perda superveniente do agravo de instrumento, sobretudo quando o tema a ser devolvido ao Tribunal ocorra exclusivamente pela via do agravo de instrumento e o direito processual já tenha sido exercitado. De outra sorte, se o tema não houver sido devolvido ao Tribunal – não sendo exclusivo de agravo de instrumento, ou seja, não havendo operado a preclusão -, poderá ser suscitado em recurso de Apelação Cível. Ademais, como se sabe, se agravo de instrumento e apelação cível, ambos interpostos em relação ao mesmo processo, estiverem simultaneamente pendentes de julgamento, o agravo de instrumento terá prioridade na apreciação pelo colegiado, nos termos do artigo 946 do CPC. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso relativamente à ilegitimidade ativa, passiva, prescrição da obrigação e incompetência do juízo, bem ainda não havendo qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a atribuição de efeito suspensivo não pode ser deferida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, retorne-se para inclusão do voto e pedido de pauta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 às 12:12:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.